Tribunal: TJMT
Processo: 1054672-68.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054672-68.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL ALVES FERNANDES - CPF: 054.067.981-03 (EMBARGANTE), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANIEL ALVES FERNANDES - CPF: 054.067.981-03 (EMBARGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (EMBARGANTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO -
CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO – IMPETRANTE NÃO RECOMENDADO NA QUINTA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – SEM A IDADE MÍNIMA NO ATO DA INSCRIÇÃO DO CONCURSO COMO DESCRITO NO EDITAL
– IMPOSIÇÃO DE IDADE MINIMA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO – JULGADO ALEGANDO IDADE MAXIMA NO TEXTO - PEDIDO NÃO ACOLHIDO – ACORDÃO MANTIDO – ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ACLARATORIOS REJEITADOS.

1-

[...] Constata-se que mediante alegada
contradição,
a parte Embargante atua no sentido de manifestar seu inconformismo, almejando efeito modificativo ao julgado, pretensão esta que não se ajusta aos estreitos limites de atuação do presente recurso, o qual se destina apenas à correção dos vícios apontados no art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

2-
[...] O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser
comprovado no momento da inscrição do certame
,
tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade
.

3-

Acordão mantido - aclaratorios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por DANIEL ALVES FERNANDES, em face do acordão que “ por unanimidade, retificou a sentença”.

Sustenta o Embargante a existência de contradição ao julgado do próprio Supremo Tribunal Federal que entendeu ser desarrazoada a cláusula editalícia que excluiu o candidato, por não perfazer a idade mínima no último dia do ano da inscrição do certame, bem como a aplicação da Súmula 266 do STJ.

Argumenta que
“acontece que os julgados colacionados pela Vossa Excelência no r. Acórdão versam SOMENTE sobre casos de candidatos em referência à idade MÁXIMA e não sobre a idade MÍNIMA”. Sic.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, suprindo a contradição ocorrida na interpretação da jurisprudência em debate, corrigindo assim os pontos contraditórios, os quais poderá resultar em efeito modificativo à decisão anteriormente proferida ,para que seja confirmada a sentença de primeiro grau em fase de reexame necessário, com fins de findar o ato lesivo que deu ao pedido, assegurando o direito do embargante em definitivo, para que possa participar das demais etapas do concurso.” Sic.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id.n.º 146758169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em
obscuridade, contradição ou omissão.

O Embargante alega contradição no acordão objurgado, pois questiona os julgados que foram colacionados no texto do voto.

Não existe a alegada
contradição,
isso porque o Embargante busca rediscutir as questões devidamente julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer
in albis,
o prazo para apresentação de recurso de Apelação no momento oportuno.

A matéria já tem entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, inclusive com a utilização da Sumula 683 STF “
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”
para observância das decisões. Assim, verifica-se que o edital é a lei do concurso, sendo legitima quando justificado pela natureza do cargo preenchido.

No caso em tela, é plenamente possível aferir-se o exato alcance do referido acordão e de seus fundamentos:

“[...]
Assim, o cerne da questão está em dirimir qual o momento em que a
idade mínima
deve ser comprovada como requisito de habilitação para o exercício do cargo. A data da inscrição ou a data da posse ?.

A sentença merece ser retificada. Isso porque, mais recentemente, o STF reafirmou tal entendimento expondo, de forma clara e objetiva, que a exigência do
limite etário deve ser no ato de inscrição do certame.
Segundo o referido Edital os requisitos para a realização da inscrição é o seguinte:
2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:
ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 50 (cinquenta) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições para o Concurso Público para o provimento dos cargos, conforme inciso III do art. 14 da Lei 9.688/2011.
In casu
,
o candidato deixou de observar as “orientações do edital, pois a data de encerramento das inscrições foi em 03 de setembro de 2018, e o candidato tem data de nascimento em 14 de setembro de 1997, ou seja,
20 anos 11 meses e 19 dias
, na data do encerramento das inscrições”.

Trago à colação o seguinte aresto,
in verbis
: EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) (NEGRITEI) .

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXÉRCITO. INGRESSO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO. IDADE MÁXIMA PARA O INGRESSO. SÚMULA 683 DO STF. LIMITE ETÁRIO. 1.
A Suprema Corte já assentou que o limite etário para inscrição em concurso público somente se legitima se coerente com as atribuições do cargo que será exercido, conforme descrito na Súmula 683: "O limite etário para inscrição em concurso público somente se legitima se coerente com as atribuições do cargo que será exercido".
2. No caso, a agravante inscreveu-se no "Concurso de Admissão 2020 para Matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e no Curso de Formação de Capelães Militares em 2021", realizado pela Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), que oferece 2 (duas) vagas, na área da saúde, para graduados em medicina veterinária., ou seja, as funções não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, se tratando de vaga relacionada à área de saúde, que requer formação específica para o seu desempenho. (TRF-4, AG 5035339-82.2020.4.04.0000, Relator(a): MARGA INGE BARTH TESSLER, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 20/10/2020, Publicado em: 21/10/2020). Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL E LEI – COMPROVAÇÃO ETÁRIA DEVE SER COMPROVADA NA DATA DA INSCRIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NO STF E STJ – ARE 678.112 RG/MG – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMDA. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (STF, RE 1174322 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019). (TJ-MT 10552945020198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2021)”. Assim verifica-se que o edital é a lei do concurso, pois o limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legitimo quando justificado pela natureza do cargo a ser preenchido.

(id. 139262660).”

Desse modo, é inadequada a utilização dos Embargos de Declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.

Com efeito, é de se atentar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte Embargante não configura quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois é fruto da manifestação do princípio do livre convencimento do julgador.

A propósito, já decidiu o C. STJ que "como o descontentamento da parte não se insere dentre os requisitos viabilizadores dos embargos declaratórios, impende a rejeição do recurso manejado com a mera pretensão de reexame da causa." (EDREsp nº 547.235, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 05/8/2004, v. u., DJ 20/9/2004, p. 190).

Nesse sentido, esta corte decidiu:

“[...]1 – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar
omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.
Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2 – No presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.(N.U 1006765-54.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)”.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022